Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA RODRIGUES LARA NUNES, em face ao acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação, interposta pela embargante e por CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Os aclaratórios foram conhecidos e desprovidos pelo acórdão de ID. 20805914 – Págs. 1/4. No curso do prazo recursal, o réu CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO requereu a suspensão do feito, em razão de decisão da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, que deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa. Além disso, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (ID. 21020369 – Págs. 1/16). Intimado para comprovar os requisitos para o deferimento do benefício, o demandado apresentou documentos (ID. 22012757). ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL não se opôs ao pedido de suspensão (ID. 22039067). É o breve relatório. Decido. No que se refere à suspensão dos feitos, em razão do deferimento de recuperação judicial, prevê o art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias e a partir do deferimento da recuperação, se dá para viabilizar a apresentação e aprovação do respectivo plano pela assembleia geral de credores. In casu, trata-se de ação de conhecimento, cuja sentença, mantida por este Órgão Julgador, condenou os réus ao pagamento das parcelas inadimplidas do contrato de aluguel, além daquelas vencidas no curso da demanda. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a suspensão de que trata a lei não atinge processos de conhecimento, porque objetiva primeiro a formação do crédito e depois não comporta atos expropriatórios que afetem o patrimônio da empresa em recuperação judicial. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Haja vista a ausência de atos expropriatórios do patrimônio da recuperanda, torna-se despicienda a suspensão do processo com amparo nos artigos 6o, § 4o, e 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, devendo o pedido ser formulado no Juízo de origem. 2. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de indicação de dispositivo de lei que foram supostamente violados. Aplicação analógica do enunciado n. 284 da Súmula do STF. Precedentes. 3. A simples transcrição de ementas, trechos ou inteiro teor dos precedentes colacionados, sem o necessário cotejo analítico entre os casos confrontados, não viabiliza o conhecimento do recurso especial pelo dissídio, ante a inobservância dos requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1602814/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017) No mesmo sentido, esta 4a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETENÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Em se tratando de processo de conhecimento que vise à obtenção de um título executivo judicial, o deferimento da recuperação judicial não acarreta a suspensão do feito. 2. É lícita a cláusula contratual em que o promitente vendedor prevê a retenção de parte do valor pago para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da resilição prematura do ajuste. 3. Diante da rescisão do contrato promovida pelo consumidor, cabível a incidência da multa de até vinte e cinco por cento (25%) dos valores pagos. Precedente do STJ. Levando em consideração o percentual máximo fixado pelo colendo STJ, a egrégia 4a Turma Cível pacificou o entendimento no sentido de que a multa deve ser fixada em quinze por cento (15%) do montante pago pelo promitente comprador. 4. Em se tratando de devolução de valores, a incidência dos juros de mora deve ocorrer à razão de um por cento (1%), a partir da citação. 5. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subisidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, § 10, do CPC. 6. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1155686, 07053164520188070003, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o pedido de suspensão do processo não merece ser acolhido. Quanto à gratuidade de justiça, também sem razão o réu. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No presente caso, o réu se limitou a juntar petições e atos decisórios da ação ajuizada em São Paulo, em que foram abordados os requisitos para o processamento da recuperação judicial. Em nenhum momento demonstrou que o pagamento das despesas processuais comprometeria o cumprimento do plano de recuperação, principalmente se considerado que a gratuidade foi requerida somente após o julgamento de embargos de declaração perante esta instância recursal, e seu eventual deferimento teria efeitos apenas prospectivos. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não basta a pessoa jurídica estar em recuperação judicial para fazer jus à benesse, mas deve demonstrar de modo pormenorizado ou objetivo que não consegue arcar com as custas do processo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 2. Correta a inadmissão do recurso especial com fundamento na deserção na hipótese de ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação para a agravante proceder ao devido recolhimento do preparo do recurso e esta permanecer inerte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1834087/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) Dessa forma e ausentes os elementos que demonstrassem a impossibilidade do réu de arcar com as despesas desta demanda em sua fase recursal, afasta-se o pleito à justiça gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO FEITO E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, remetendo-se o processo ao juízo de origem em seguida. Intime-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator